Tribunal: TJBA
Processo: 0500708-30.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500708-30.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UELSON PEREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. INGRESSO DOMICILIAR LEGÍTIMO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA FRACIONADA EM 69 PORÇÕES. BALANÇA DE PRECISÃO. PETRECHOS DE MERCANCIA. DESTINO COMERCIAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ REVISADA. TEMA REPETITIVO 1194. APLICAÇÃO EM FRAÇÃO REDUZIDA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de UELSON PEREIRA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfego de drogas), em razão da apreensão de 69 (sessenta e nove) porções de maconha, fracionadas em "dolões" individualizados, totalizando 89,95g, balança de precisão, tesoura, material para embalagem, 03 (três) aparelhos celulares e R$10,00 em espécie. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a macular a validade das provas colhidas nos domicílios vinculados ao apelante, em razão de entrada policial desprovida de mandato judicial, justa causa e consentimento válido; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 do mesmo Diploma Legal), considerando a alegada ausência de provas concretas de mercancia; (iii) determinar se o apelante faz jus ao reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com reflexos na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera, quando o ingresso policial ocorre em situação de flagrante delito de crime permanente, devidamente justificado por fundadas razões verificadas a posteriori, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral). 4. O tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância entorpecente permanece armazenada, guardada ou em depósito, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. 5. Na hipótese, a atuação policial decorreu de denúncia concreta repassada pelo CICOM, corroborada pela tentativa de fuga empreendida pelo apelante ao avistar a viatura policial e, sobretudo, pela apreensão imediata de 63 porções de maconha fracionadas, balança de precisão, tesoura, material para embalagem, três aparelhos celulares e numerário, elementos objetivos que configuraram situação de flagrante delito e autorizaram a continuidade da diligência nos domicílios vinculados ao acusado, constituindo, ainda, prova inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente, deixando por completa a tese de posse para consumo pessoal. 6. Os critérios objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para distinguir o usuário do traficante — natureza e quantidade da droga, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente — convergem, de forma uníssona e inequívoca, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, especialmente considerando que o apelante não exercia atividade laboral lícita à época dos fatos e possui condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas e homicídios. 7. O apelante, nascido em 25/06/2000, contava com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos (29/05/2020), faz jus à atenuante da menoridade relativa ao previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal. 8. A confissão parcial do apelante perante a autoridade policial enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), em observância à Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça revisada (Tema Repetitivo 1.194), que passou a admitir a incidência da atenuante mesmo quando o acusado nega a prática do tráfico, devendo a redução operar-se em proporção inferior à confissão plena, mostrando-se adequada a fração de 1/12 (um doze avos), em observância ao princípio da proporcionalidade e ao grau de colaboração efetiva do acusado com a Justiça. 9. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a pena intermediária ser fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornada definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Ingresso policial em residência sem mandado judicial é considerada legítima quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, em situação de flagrante delito de crime permanente, nos termos da ressalva contida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; 2) A apreensão de drogas fracionadas em porções individualizadas, balança de precisão, instrumentos de corte, materiais para embalagem e múltiplos celulares, representa prova clara de destinação comercial, afastando a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 3) A confissão parcial do acusado, permite a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme Súmula 630 do STJ (Tema Repetitivo 1.194), devendo a redução ser proporcional ao grau de colaboração, inferior à confissão plena; 4) As atenuantes da menoridade relativa e confissão parcial não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CP, artes. 33, §2º, “b”; 44; 59; 65, I e III, “d”; 68; PCP, arts. 157; 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 - Repercussão Geral); STF, HC 169.788; STF, RE 1.447.939; STF, SÃO 1.430.436; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 630 (revisada - Tema Repetitivo 1194); STJ, REsp 2.148.673/PA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500708-30.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante UELSON PEREIRA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.